Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA. CONVOCAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante com o escopo de obter a imediata convocação para matrícula na residência em Clínica Médica (Edital n.1-RM-1/SES-DF/2023), no Hospital Regional do Gama.
2. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a convocação “para matrícula na residência médica em Clínica Médica (Edital n.1-RM-1/SES-DF/2023), no Hospital Regional do Gama, tendo em vista a existência da vaga decorrente da tornada sem efeito e o fato de ela ser a próxima na lista na ordem classificatória do processo seletivo”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 47348088).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.
A partir do conjunto probatório inserido no feito com a exordial, observa-se que o Edital Normativo n. 1 – RM-1/SES-DF/2023, de 18 de outubro de 2022, previa 15 vagas ofertadas para a especialidade Clínica Médica no Hospital Regional de Taguatinga (ID 154367731, página 30 – autos de origem), tendo sido a recorrente classificada na 16a colocação.
Conforme decidido pelo STF no (RE 837.311/15) - Tema 784, durante o prazo de validade do concurso, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
Segundo afirma no recurso, a candidata que teve a classificação na 15a posição desistiu da vaga. Ocorre que, consoante lançado na decisão guerreada, o ato de convocação da referida candidata ainda não foi tornado sem efeito.
Embora a recorrente afirme ter havido desistência da candidata que figurou dentro do número de vagas do certame, não sobressai, em cognição perfunctória, a ocorrência de preterição, não tendo sido demonstrado desrespeito à ordem de classificação, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame durante a validade do concurso em que logrou ser aprovada a agravante, nos moldes da tese fixada no RE 837311/15.
Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada.
Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte adversa, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”.

5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar e diante da não comprovação, no presente momento, da ocorrência da preterição, nega-se provimento ao recurso de agravo.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.